Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710032-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORALICE NUNES DA COSTA, DORALICE PEREIRA DE LUNA, DORALICE SILVA, DORALINA RESENDE FIUZA, DORALINDA BEZERRA DE SOUSA, DORGIVAL CLAUDINO DE ARAUJO, DORIS GONCALVES RIOS, DOROTEIA MARIA DA CONCEICAO, DOROTIANNE MESQUITA PINHEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por DORALICE SILVA, DOROTEIA MARIA DA CONCEIÇÃO e DORGIVAL COLUDINO DE ARAÚJO contra sentença (ID Num. 48182040) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF no cumprimento individual de sentença coletiva distribuído sob no 0710032-31.2022.8.07.0018, pela qual foi pronunciada a prescrição e extinto o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC. Os apelantes pretendem a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição ou, caso mantida, sejam reduzidos os honorários de sucumbência. A hipótese em versa sobre cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva no 59.888/1996 (0001096-21.1999.8.07.0000), na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de parcelas do benefício alimentação aos servidores da categoria, a partir de janeiro/1996, e ao restabelecimento do benefício. O trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000. Em 26/08/2009, o Sindicato manejou o cumprimento da sentença coletiva em relação à obrigação de pagar (no 2009.01.1.134432-0 ou 0134432-69.2009.07.0001), onde foi proferida sentença de pronúncia da prescrição, mantida por este eg. Tribunal de Justiça no acórdão no 435.096. Contra o acórdão o Sindicato interpôs recurso especial, distribuído sob no 1.301.935/DF, cujo julgamento ainda não chegou a termo final, ante a pendência do julgamento de Embargos de Divergência. Inicialmente, o STJ, por decisão do Relator, em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, deu provimento ao recurso, para afastar a prescrição. Contudo, por oportunidade do julgamento do AgRg no AgRg no Recurso Especial, foi restabelecido o acórdão deste eg. Tribunal de Justiça, ao fundamento de que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa. Contra o acórdão, foram interpostos os referidos Embargos de Divergência, os quais foram indeferidos liminarmente em decisão de 15/12/2022, sem que haja, até o momento, certidão de trânsito em julgado. Ocorre que eventual mudança de entendimento da Corte Superior de Justiça terá repercussão direta no caso em exame, razão pela qual impõe-se a suspensão do julgamento do recurso até decisão final do REsp no 1.301.935/DF. Nesse sentido, já se posicionou a eg. 4a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP No 1.301.935/DF. QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DEFINITIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. Tendo em vista que o eventual reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa inevitavelmente afeta o ajuizamento de liquidação/execução individual tendo como objeto a mesma sentença coletiva, tem-se que foi acertada a determinação de suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF, por configurar questão prejudicial externa. (Acórdão 1714676, 07381454920228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, determino a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, ‘a’, do CPC, até a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP